Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-29.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000537-29.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIANE DE SOUZA TEIXEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é aquela em que os elementos da própria decisão embargada, fundamentação e conclusão, são antagônicos por si sós ou um em relação ao outro. Precedente do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1558445/PE. Não incorre em contradição o julgado que se debruça, expressa e completamente, sobre a norma estadual limitadora do direito de percepção aos honorários advocatícios pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Assim, muito embora o embargante aponte a existência de contradição no acórdão adversado, tem-se que o recurso apresenta manifesto propósito de rediscussão da causa, cujo campo é reservado às espécies recursais próprias. 2. Distinção entre o caso e o precedente do STF (AR 1937), que tratou de Defensoria da União. A Defensoria Pública da Bahia, no exercício da sua autonomia, se organizou na forma da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, que ao tratar de suas receitas, no art. 6º, inciso II, dispensou honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de Direito Público. Regra não prevista para a Defensoria da União na lei própria. Especialidade legal que deve ser observada. Matéria suficientemente tratada, de forma clara e elucidativa na decisão embargada. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8000537-29.2015.8.05.0191 tendo como embargante Defensoria Pública do Estado da Bahia, patrocinando os interesses de Mariane de Souza Teixeira e embargado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: